Tribunal: TJPA
Processo: 0000587-85.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por violação à ampla defesa. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão com a consequente redução da reprimenda. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por suposta violação à ampla defesa em razão de alegadas teses conflitantes; (ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por associação para o tráfico; (iii) definir se há possibilidade de redução da pena mediante reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige pluralidade de agentes, de modo que a condenação de um não leva, por si, à absolvição de outro. Ademais, o réu foi regularmente assistido por advogados dativos em todas as fases, sem prejuízo demonstrado, incidindo o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 4. O conjunto probatório — composto por boletim de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos policiais e confissões judicial e extrajudicial da corré, corroborado pela própria confissão judicial do apelante — comprova a estabilidade e permanência da associação criminosa, o que caracteriza o crime de associação para o tráfico, afastando a alegada insuficiência de provas. 5. Na dosimetria, afastou-se a reincidência por inexistência de condenação posterior aos fatos, remanescendo apenas antecedentes. Reconheceu-se a atenuante da confissão judicial, com redução da pena na fração de 1/6, observada a Súmula nº 231 do STJ. A pena definitiva restou fixada em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa. 6. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º), diante da circunstância judicial negativa. Inviáveis a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), em razão da existência de antecedentes. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, 44 e 77; CPP, arts. 155 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106.567/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23/08/2011; STJ, HC 423.884/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2018; STJ, AgRg no HC 796.053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no REsp 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC 886.528/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 849.551/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/10/2023; STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000587-85.2019.8.14.0003

APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa.

A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por violação à ampla defesa. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão com a consequente redução da reprimenda.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por suposta violação à ampla defesa em razão de alegadas teses conflitantes; (ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por associação para o tráfico; (iii) definir se há possibilidade de redução da pena mediante reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige pluralidade de agentes, de modo que a condenação de um não leva, por si, à absolvição de outro. Ademais, o réu foi regularmente assistido por advogados dativos em todas as fases, sem prejuízo demonstrado, incidindo o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

4. O conjunto probatório — composto por boletim de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos policiais e confissões judicial e extrajudicial da corré, corroborado pela própria confissão judicial do apelante — comprova a estabilidade e permanência da associação criminosa, o que caracteriza o crime de associação para o tráfico, afastando a alegada insuficiência de provas.

5. Na dosimetria, afastou-se a reincidência por inexistência de condenação posterior aos fatos, remanescendo apenas antecedentes. Reconheceu-se a atenuante da confissão judicial, com redução da pena na fração de 1/6, observada a Súmula nº 231 do STJ. A pena definitiva restou fixada em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

6. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º), diante da circunstância judicial negativa. Inviáveis a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), em razão da existência de antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, 44 e 77; CPP, arts. 155 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 106.567/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23/08/2011; STJ, HC 423.884/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2018; STJ, AgRg no HC 796.053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no REsp 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC 886.528/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 849.551/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/10/2023; STJ, Súmula 231
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rosinaldo dos Santos Oliveira, inconformado com a r. sentença que que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade por violação ao direito à ampla defesa. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão com a consequente diminuição da reprimenda.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 -

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 – PRELIMINAR. NULIDADE. TESES CONFLITANTE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA.

A defesa invoca nulidade, haja vista que o ora recorrente foi assistido pelo mesmo advogado dos demais corréus e no momento da apresentação de alegações finais nada fora expressamente dito em seu favor havendo violação à ampla defesa.

Não merece acolhimento a preliminar levantada. Explico.

Primeiro. Somente pode ser reconhecida a ocorrência de defesas colidentes quando um réu atribui ao outro a prática criminosa, cuja imputação somente é possível a um único acusado, e, nesse contexto, a condenação de um leva à absolvição do outro, ou quando o crime é praticado de forma que a culpa de um réu afaste a do outro (HC 106.567/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011); (HC n. 423.884/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018.), que não é o caso dos autos, que inclusive necessita da pluralidade de agentes para sua caracterização, logo a

condenação de um não levaria à absolvição dos demais.

Segundo. O réu não ficou desassistido durante todo o processo, pois foi acompanhado por advogados dativos, que apresentou resposta à acusação, acompanhou audiência e seu interrogatório e ao final apresentou alegações finais, em que pediu a aplicação da pena mínima ao réu, bem como a concessão do direito de responder em liberdade (Num. 24033093 - Págs. 1 a 4), não havendo que se falar cerceamento ao direito de defesa ou violação à ampla defesa.

Terceiro. Não apontou, concretamente, o prejuízo sofrido.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief. 2. Caso concreto em que, ausente d emonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

3 -
DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito associação ao tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24033100 - Págs. 2 a 4):

(...)

Não houve apreensão de nenhuma substância entorpecente com os réus no momento da prisão.

A testemunha ILITCH PAIVA MESQUITA, em juízo, afirmou que chegou uma denúncia de dois usuários que compraram droga com os três irmãos; Que abordaram um dos irmão e ele confessou que vende droga; Que no momento não teria, mas que havia na casa de sua irmã; Que Edrinelza tinha droga em casa e disse que estava vendendo há aproximadamente 3 a 5 meses; Que pegava droga com Rosinaldo; Que tinha uma caso com ele e nas visitar no presidio Rosinaldo indicava onde Edrinelza deveria buscar a droga para trazer para Alenquer; Que o ponto de vendas era no camburão; Que a droga era comercializada na comunidade; Que quando Edrineuza não estava, os irmãos vendiam; Que era de conhecimento da comunidade que os irmãos vendiam droga; Que Edrineuza era responsável por receber a informação com Rosinaldo do local onde deveria pegar a droga e trazer para Alenquer; Que Edrineuza dividia a droga com os irmão e cada um era responsável pela venda da parte que recebeu.

A testemunha RODRIGO OASTA FONSECA, em juízo, afirmou que recorda que tinham informações de tráfico na localidade; que Edrinelza era a cabeça do grupo; que a droga vinha de Santarém; que fizeram diligências; que recorda que Edrinelza tinha um relacionamento com Rosinaldo e que ele dava as orientações da compra da droga.

Em juízo, a ré EDRINELZA COSTA DE SOUSA confessou a autoria delitiva, afirmando que somente ela vendia droga e não seus irmãos; que antes nunca tinha se envolvido com tráfico de drogas; que não fora apreendida nenhuma droga consigo; que pegava droga com seu companheiro Rosinaldo, o qual estava preso, mas que não repassava para os irmãos venderem. O réu ROSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, em juízo, usou de seu direito constitucional de permanecer calado.

O réu ERINEI SOUSA DOS SANTOS, em juízo, afirmou que não é usuário de entorpecentes; que não vende drogas; que nega a autoria delitiva.

O réu EDRINEI SOUSA DOS SANTOS, em juízo, afirmou que não é usuário de entorpecentes; que não vende drogas; que nega a autoria delitiva.

O réu EDRIEU COSTA DE SOUSA, em juízo, afirmou que é apenas usuário de drogas, e, após, resolveu permanecer em silêncio.

(...)

No que tange à autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cumpre ressaltar que existem uma série de indícios, provas diretas e indiretas que conduzem à autoria delitiva dos réus.

Quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento (tráfico de substância entorpecente) não restou sobejamente comprovada, vez que não houve apreensão de nenhuma substância entorpecente em posse dos réus, a fim de atestar que tais substâncias se encontram no rol de entorpecentes expedido pelo Ministério da Saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que para o crime de tráfico são imprescindíveis a apreensão e o exame das substâncias, pois somente dessa forma é possível aferir se se trata efetivamente de droga assim estabelecida pelo Ministério da Saúde, in verbis:

(...)

Dessa forma, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

Já o crime de associação para o tráfico dispensa as mesmas providências porque se caracteriza ainda que os agentes não cometam os delitos a que se dispuseram ao se associar. Nesse sentido, decidiu o STJ, in fine:

(...)

Para caracterizar o crime de associação tráfico, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas para traficar drogas. Ou seja, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.

Compulsando os autos, em observância às provas colhidas em sede inquisitiva, e somadas às provas colhidas em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, entendo que ficou demonstrada a associação entre os réus ROSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, EDRINELZA COSTA DE SOUSA e EDRIEU COSTA DE SOUSA, vez que o primeiro, mesmo preso, indicava onde a segunda buscaria a droga na cidade de Santarém para trazer para Alenquer e comercializar o entorpecente junto de seu irmão, Edrieu Costa de Sousa, ou seja, havia uma organização e divisão de tarefas bem claras, o que ficou sobejamente demonstrado em sede inquisitiva, e corroborado em juízo. A ré Edrinelza, em juízo, inclusive, confessou a prática delitiva e como se dava a aquisição da droga para a venda. Quanto aos réus EDRINEI SOUSA DOS SANTOS e ERINEI SOUSA DOS SANTOS, não restou comprovado nos autos à autoria quanto ao crime de associação para o tráfico.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 24032988 - Pág. 9);

b)

Relatórios de investigação (Num. 24032987 - Págs. 2 a 7, Num. 24032987 - Págs. 8 a Num. 24032988 - Pág. 8);

c)

Depoimento dos policiais que participaram das diligências de investigação na comunidade de Camburão – confirmando que usuários apontavam os irmãos como vendedores de entorpecente. Que tinha a informação de que
Edrinelza era a cabeça do grupo, ainda que ela buscava a droga em Santarém. Que nas diligências, abordaram um dos irmãos e ele confessou que vendia droga. Ainda, apontou que na casa de sua irmã, Edrinelza, havia entorpecente. Disse que estava vendendo há aproximadamente 3 a 5 meses. Informou que ela pegava a droga com Rosinaldo, com o qual tinha um caso, e indicava, durante a visita no presidio, onde Edrinelza deveria buscar a droga para trazer para Alenquer. Para mais, que o ponto de vendas era no camburão e que era comercializada na comunidade;

d)

Confissão extrajudicial (Num. 24032992 - Pág. 2) e judicial da corré Edrinelza (mídia no link de Num. 24033086), confirmando a prática delitiva (que faz fazia por cerca de 10 meses e por iniciativa dos seu então companheiro Rosinaldo dos Santos Oliveira, vulgo “Luiz”), e que pegava droga com Rosinaldo, o qual estava preso.

Ademais, observo que o réu confessou, judicialmente, que na época, de fato, chegou a se envolver nessa situação com
Edrinelza, mas que atualmente não mais (conforme mídia constante no link de Num. 24033086).

Tudo leva às autorias e materialidade do delito associação ao tráfico de drogas.

Ora, ficou caracterizado a união do ora recorrente com
Edrinelza, onde ele, mesmo dentro do presídio, era quem fornecia a droga para que ela vendesse. Ainda, que tal prática se deu por pelo menos 10 meses, o que indica estabilidade e permanência do vínculo associativo, e não mera reunião ocasional entre pessoas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. ACUSADO PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGA.

1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 2031948 SC 2022/0307633-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

4 – REFORMA DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 24033100 - Pág. 6):

III.1.1 QUANTO AO RÉU ROSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

a) Circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal)

a.1) quanto à natureza e quantidade da substância, nada tenho a valorar, haja vista que não fora apreendido nenhum entorpecente com o réu;

a.2) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). Normal à espécie, o réu não agiu com grau mais elevado de reprovabilidade.

a.3) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de. O réu registra maus antecedentes, pois de acordo com a certidão de ID nº 119872471, há condenação criminal transitada em julgado.

a.4) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há provas para a análise da conduta social do acusado.

a.5) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021). Nada tenho a valorar.

a.6) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Nada tenho a valorar.

a.7) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Nada tenho a valorar.

a.8) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Nada tenho a valorar.

a.9) comportamento da vítima: Nada tenho a valorar.

Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 762 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS-MULTA.

Não incide, na espécie, circunstância atenuante. Entretanto, há a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CPB), vez que o agente já fora condenado em mais de um processo já transitado em julgado, conforme certidão de ID nº 119872471. Portanto, majoro a pena intermédia para 05 (CINCO) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 845 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Por fim, não há causas de aumento e nem de diminuição.

Assim, FIXO A REPRIMENDA FINAL para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput da Lei nº. 11.343/2006) EM 05 (CINCO) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 845 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA. O valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, entre os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorou, escorreitamente, o vetor judicial dos antecedentes (condenação criminal nos autos de nº 00041471120148140003, com trânsito em julgado em 14/02/22), fixando a pena basilar em 03
(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, foi somente reconhecida a reincidência. Entretanto, em análise da certidão de antecedentes do réu (Num. 24033099 - Pág. 1) em conjunto com os sistemas Libra e PJE, não identifiquei nenhuma condenação penal, com trânsito em julgado posterior à data dos presentes fatos. Na verdade, o réu apenas possui um antecedente criminal, acima já indicado. Assim, afasto, de ofício, a reincidência.

Verifico que o réu, confessou no seu primeiro interrogatório judicial (mídia constante no link
de Num. 24033086
), no que defiro o pedido da defesa e aplico a atenuante em 1/6, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ, redimensionando a reprimenda intermediária para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 700 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento e/ou diminuição de pena, no que torno definitiva a reprimenda de 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 700 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Passo o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, alínea do CP, ante a presença de circunstância judicial negativa

(STJ - AgRg no HC: 886528 SP 2024/0019514-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, ante a existência de antecedentes

(STJ - AgRg no HC: 849551 SC 2023/0305875-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/10/2025